Tribunal: TJMT
Processo: 1015577-86.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015577-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JOAO BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 415.351.701-15 (PACIENTE), 1ª vara criminal da comarca de várzea grande (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DULCE FERREIRA MACEDO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – MUDANÇA DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA DECISÃO FUNDAMENTADA - FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PACIENTE REVEL E MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO 23 ANOS APÓS O CRIME - RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL EVIDENCIADA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES -

ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

O paciente, que permaneceu foragido por mais 23 anos, representa risco à aplicação da lei penal e nenhuma intenção de colaborar com a instrução da causa, justificando sua prisão preventiva. Segundo o Enunciado n. 26 do TJMT:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
. E diante do risco de fuga, nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se mostra suficiente para assegurar a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOÃO BARBOSA DE ALMEIDA
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Várzea Grande/MT.

Em síntese, o Impetrante explica que o paciente
jamais
esteve
foragido
da Justiça e que, na verdade, após o crime que lhe foi imputado (Homicídio qualificado, praticado em maio de 1998), ficou com
receio
e, então,
mudou-se para Sinop/MT.

Afirma que em
2001
, instalou-se em na cidade de
Santa Barbara do Oeste, no Estado de São Paulo
, mas, em
2019, voltou para Sinop
e, então, em
13.8. 2021, estava retornando para o Estado de SP
quando foi abordado por policiais que
cumpriram o Mandado de Prisão
expedido em seu desfavor.

Em resumo, alega que não existe razão concreta para que seja mantida a cautelar, devendo
a preventiva, ser revogada
com ou sem aplicação de Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

A liminar foi
indeferida
(Id. 100142498).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id. 101123485).

A d. PGJ
opinou pela
denegação
da ordem, em parecer assim sumariado (Id. 101621997):

“Sumário: Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pelo suposto cometimento do crime de homicídio – Impetra-se habeas corpus sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Argui ser suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Liminar indeferida – Pretensão insubsistente – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal – Paciente foragido – Condições pessoais não inviabilizam a prisão cautelar quando presentes seus requisitos – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021